Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725555-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELENY DOS SANTOS PERDIGAO EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELENY DOS SANTOS PERDIGAO DESPACHO Intimem-se o Distrito Federal e Eleny dos Santos Perdigão para se manifestarem acerca dos embargos de declaração nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.[1] Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 41565571 e 41825333